Tribunal: STF
Processo: ARE 1346492
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 31, fl. 18):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. AMPLIAÇÃO DE RODOVIA E NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Concessionária de exploração de rodovia que busca compelir a concessionária de energia elétrica à realocação de postes às suas expensas. Possibilidade. Incumbência da concessionária de serviço de energia elétrica, nos termos dos artigos 14, inciso II, da Lei nº 9.427/96, 6º, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.987/95, e 175, IV, da CF. Inaplicabilidade do Decreto 84.398/80 e do entendimento do STF na Adin 4.925, por se tratar de caso distinto. Precedentes deste TJSP. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença mantida. Recurso não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 35, fl. 21).



    No apelo extremo (Vol. 32, fl. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a CPFL sustenta que o Tribunal de origem, ao reconhecer que o Decreto 84.380/1980 não foi recepcionado pela Constituição Federal, conferiu interpretação equivocada ao artigo 175 da CF/1988. 



    Afirma que, “considerando que o artigo 175 da Constituição da República não faz distinção entre qual tipo de concessão deve observar a modicidade tarifária e a adequação do serviço, não há motivos para se imputar os custos inerentes às obras de melhoria na rodovia à Recorrente, que é concessionária de energia elétrica” (Vol. 32, fl. 20).



    Aponta, ainda, violação aos artigos 21, XII, “b”, e 22, IV, da CF/1988, aduzindo competir à União legislar sobre energia elétrica.



    Quanto à alínea “b” do permissivo constitucional, assevera que “e. TJSP reputou revogado o Decreto n° 84.380/80, ao fundamento de que aludido ordenamento seria incompatível com o supracitado artigo 175 da Constituição da República e com a Lei de concessões de n° 8.987/95” (Vol. 33, fl. 2).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF, bem como que o apelo não preenche os requisitos necessários para a sua interposição pelo artigo 102, III, “b”, da CF/1988 (Vol. 39, fl. 9).



    No Agravo, a parte refuta os óbices apontados (Vol. 39, fl. 14).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 31, fl. 20):



    “Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por Concessionária Rota das Bandeiras SA em face da concessionária CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz, voltada ao reconhecimento da obrigação de fazer, consistente em compelir a empresa requerida a remanejar a infraestrutura que possui implantada na faixa de domínio da Rodovia João Cereser (SP 360), entre os Kms 62 e 65+000, possibilitando-se o início das obras de construção das marginais contratadas pelo Poder Concedente.



    [...]



    Pois bem. A autora, ora apelada, aduz que, por força do Contrato de Concessão e do Decreto nº 50.310/08, tem por obrigação prestar o serviço público consubstanciado no fornecimento continuado aos usuários dos serviços ínsitos ao transporte rodoviário, bem como executar uma série de obras de ampliação e melhoria nas várias rodovias concedidas.



    Dentre as obrigações atribuídas à concessionária requerente, em relação à ampliação do Sistema Rodoviário, regulamentada no seu Anexo 07, há determinação na Cláusula 2.4 de que seja realizada a construção de marginais nas laterais da Rodovia João Cereser, entre os kms 62+000 e 65+0000. Desse modo, busca impelir a ré à remoção dos postes.



    Pois bem. De acordo com o artigo 14, inciso II, da Lei nº 9.427/96, que dispõe sobre o regime de concessão de serviço público de energia elétrica, é de responsabilidade da concessionária realizar investimentos em obras e instalações: 



    “Art. 14. O regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica, conforme estabelecido no respectivo contrato, compreende: (...) 



    II - a responsabilidade da concessionária em realizar investimentos em obras e instalações que reverterão à União na extinção do contrato, garantida a indenização nos casos e condições previstos na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nesta Lei, de modo a assegurar a qualidade do serviço de energia elétrica (...)”



    Como se extrai da leitura do dispositivo acima transcrito, na hipótese de necessidade de remoção dos postes de energia elétrica para a implantação de melhorias na pista, com vistas à segurança do trajeto, por meio da criação de marginais laterais à rodovia, compete à concessionária de energia elétrica essa responsabilidade. 



    Cumpre registrar que tanto a concessionária de energia elétrica, como a de rodovias, têm responsabilidade pela atividade desenvolvida à população. Em outras palavras, a solução jurisdicional deverá observar as disposições contratuais e a natureza jurídica da relação entabulada entre as partes em face do interesse maior envolvido na prestação dos serviços públicos, existente tanto na ampliação de rodovias, como no fornecimento de energia elétrica.



    Não há, portanto, hierarquia para aferir qual serviço público seria mais relevante, pois ambos devem ser integralmente prestados à população, sem que a relação jurídica entre as partes concessionárias afete o fornecimento. 



    Dessa forma, observa-se que, na verdade, a requisição apresentada pela concessionária, consistente na remoção e transferência dos postes de energia elétrica, é puramente de ordem técnica e imprescindível para a implantação das melhorias do tráfego da rodovia. 



    Sem o remanejamento das linhas de transmissão, não há como iniciar as obras das marginais, acarretando prejuízo à coletividade. 



    Competindo à ré, conforme seu contrato de concessão de energia, a exploração dos serviços públicos de distribuição e de geração de energia, não há dúvida da sua responsabilidade, nos termos do artigo 14, inciso II, da Lei nº 9.427/96. 



    Essa obrigação não poderia ser mais lógica, uma vez que a melhor empresa para mexer nos postes, realizando a sua transferência, é a própria concessionária de energia, que avaliará a nova colocação de acordo com as regras que lhe são impostas, já que outra companhia não teria o conhecimento técnico para realizar tais mudanças. Irrelevante, portanto, o fato de a ré não fazer parte do contrato de concessão de exploração de rodovia.



    Não cabe, portanto, à Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL se eximir da obrigação de remanejar os postes de energia elétrica sempre que necessário, também considerando a aplicação do princípio do interesse público sobre o privado. 



    Obviamente, não se pode desconsiderar que, para a construção da pista marginal, a Concessionária Rota das Bandeiras SA, na qualidade de titular da faixa de domínio, deverá determinar as condições em que essa área será utilizada, tudo em razão do interesse público. 



    Mister, portanto, que a ré seja orientada quanto ao projeto da obra de construção da pista marginal da rodovia, a fim de evitar que sejam os postes colocados em locais de rolamento de veículos, os quais teriam que ser novamente retirados. Por conseguinte, mister a existência de um diálogo administrativo entre as partes litigantes para, em prol do interesse público, alocar pistas e postes. 



    [...]



    Anote-se, ainda, que no caso em apreço, está presente o interesse público, não se aplicando o entendimento adotado Supremo Tribunal Federal, na ADIn 4.925, rel. Min. Teori Zavascki, j. 12.2.2015, que julgou inconstitucional o art. 2º da Lei Estadual 12.635/2007, que previa obrigação de remoção gratuita de postes pela concessionária de energia elétrica em proveito de conveniências pessoais de proprietários de terrenos.



    [...]



    Não se deve olvidar, ainda, da necessidade de se respeitar a regra prevista no artigo 6º, “caput” e parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.987/95, que impõe aos envolvidos a prestação de serviços adequados aos usuários”.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.247.771-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente